Tribunal: TJDFT
Processo: 0747995-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DENÚNCIA ANÔNIMA. REQUISITOS DA PRISÃO. PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime tipificado no artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar e consequente ilicitude das provas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (iii) verificar a ocorrência de excesso de prazo.
III. Razões de decidir:
3. A busca pessoal não se baseou exclusivamente em denúncia anônima isolada, mas foi precedida de monitoramento e investigação prévia pela equipe de inteligência da ROTAM, que constatou movimentação compatível com a prática de comércio ilícito de entorpecentes, configurando as "fundadas suspeitas" exigidas pelo artigo 244, §2o, do Código de Processo Penal. A abordagem resultou na apreensão de cocaína com o paciente, confirmando a justa causa para a diligência.
4. O ingresso na residência não se deu apenas com base na autorização do proprietário do lote, mas sim em situação de flagrante delito, amparada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, após os policiais adentrarem na área comum do lote com autorização do proprietário, perceberem forte odor de maconha, visualizarem, pela janela, entorpecentes sobre a mesa no interior da residência do paciente.
5. No caso, estão presentes as "fundadas razões" que justificam o ingresso domiciliar: investigação prévia, monitoramento, apreensão de cocaína com o paciente, forte odor de maconha e visualização de entorpecentes pela janela.
6. Não há ilicitude originária que pudesse contaminar as provas subsequentes pela teoria dos frutos da árvore envenenada, pois as buscas foram realizadas de forma lícita.
7. A pena prevista em abstrato para o crime de tráfico de drogas ultrapassa 4 (quatro) anos, atendendo à condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
8. O fumus commissi delicti está demonstrado pela prova da materialidade (Laudo de Perícia Criminal atestando mais de 24 kg de entorpecentes) e pelos indícios suficientes de autoria (paciente abordado em frente à residência onde foram encontrados os entorpecentes, confirmou residir no local, cocaína encontrada em sua posse, substâncias armazenadas em sua residência fracionadas para comercialização, presença de petrechos típicos da mercancia).
9. O periculum libertatis está evidenciado pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito (mais de 24 kg de entorpecentes de diversas naturezas, fracionados para comercialização), do histórico criminal (condenações definitivas por porte ilegal de arma, ameaça e perturbação da tranquilidade), do fato de estar em execução penal e cumprido apenas 7% da pena imposta e do risco concreto de reiteração delitiva.
9. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar necessária para acautelar a atividade estatal. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática, mas exige um juízo de razoabilidade, considerando as peculiaridades e complexidade da causa e no caso o processo está tramitando dentro da regularidade.
10. As eventuais condições pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita) não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos e fundamentos que a autorizam, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
11. As medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) são inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do histórico criminal e do risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo
12. Ordem denegada.